Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RISCO DE DANO. AUSENTE.
1. A tutela provisória, na atual sistemática processual, pode se fundar em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil (CPC). Dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária.
2. A pretensão da agravante (divórcio) está fundamentada na tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC. Há impedimento para que se conceda, liminarmente, a mencionada tutela, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, porque se exige a oitiva da parte ré e a ausência de prova contrária capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial.
3. A potestatividade conferida ao divórcio com a nova redação do art. 226 da Constituição Federal - CF indica que ninguém está obrigado a permanecer casado se esta não for a sua vontade. Todavia, o exercício do direito requer o devido processo legal e contraditório.
4. Não há demonstração do risco de dano para a concessão da antecipação da tutela. No caso, a agravante se limita a afirmar que manifestou expresso interesse em se divorciar e que a manifestação do outro cônjuge não pode afastar sua pretensão. Não está evidenciado que a espera do julgamento do agravo, em seu curto trâmite, seja capaz de gerar perecimento do direito ou perda da utilidade do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.